Tribunal: STF
Processo: ARE 1261300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    1. Mandado de segurança - Dívida tributária - Incidência de volume de juros superiores aos limites estabelecidos pela União (taxa SELIC) para a cobrança de tributos federais Descabimento Matéria sedimentada pelo julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº. 0170909-61.2012.8.26.0000, em 27/02/13, pelo E. Órgão Especial Multa punitiva Pedido de redução retroativa, ante a superveniente Lei Estadual nº. 16.497/17, que acrescentou o artigo 85-B à Lei Estadual nº. 6.374/89 - Temática de maior complexidade que se subordina à existência do direito individual liquido e certo da contribuinte de obter a redução de seu patamar nos limites legais (35% sobre o valor do imposto devido), atentando-se, inclusive, para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Decisão modificada.
    2. Recurso provido, em parte.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XL; 150, II; da CF. Sustenta, em essência, que o Decreto n° 62.761/17 inovou na ordem jurídica ao restringir a redução das multas do ICMS apenas a débitos não inscritos em dívida ativa.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito.
    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (…)
    Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito.
    Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Em relação à redução da multa pela superveniente Lei Estadual nº. 16.497/17, a pretensão recursal da agravante não merece guarida. Consoante asseverado na decisão de fls. 76/77, quanto à multa impugnada, em face da superveniente Lei nº. 16.497/17 (fls. 50/52), a realidade é outra, uma vez que se trata de temática de maior complexidade, a qual se subordina à existência do direito individual liquido e certo da empresa agravante, ora impetrante, de obter a redução de seu patamar nos limites legais, segundo o percentual almejado no writ (35% sobre o valor do imposto devido), atentando-se, inclusive, para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF.
    Ademais, a controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 
    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1235147 AgR, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1142881 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Nesse sentido, confira-se o julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da súmula 735 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (AI 741.770-AgR, Min. Ricardo Lewandowski) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator